Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-90.2016.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000497-90.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAYS CRISTOFER ARANTES GOMES - CPF: 057.261.851-45 (VÍTIMA), JUNIOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 023.201.081-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA MULHER –
1. ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS COERENTES DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – AMPARO EM PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. REDUÇÃO DA PENA
– IMPERTINÊNCIA – AGRESSOR PAI DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, “E”, DO CP -
3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
- INVIABILIDADE – ART. 44, INC. I, DO CP –
4. PRESCRIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA –
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Ameaça e da contravenção penal de Vias de Fato, não há que se falar em absolvição por falta de prova. Em se tratando de violência doméstica/familiar, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória, pois, via de regra, os delitos e contravenções acontecem sem a presença de testemunhas;

2 – Demonstrado que o agressor é pai da vítima, deve incidir a agravante do art. 61, inciso II, “e”, do CP, não havendo como, a pena, permanecer no mínimo legal previsto.

3 - Tratando-se de condenação pela prática de infração penal perpetrada mediante violência e grava ameaça, impossível sua conversão em
pena
restritiva de direito, em razão do disposto no artigo 44, I, do CP;

4 -
Não
há que se cogitar de
ocorrência
de
prescrição
, em nenhuma de suas modalidades, se entre os marcos interruptivos
não
transcorreu o lapso temporal de 03 anos aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
JUNIOR GOMES DOS SANTOS
contra a sentença anexada aos IDs.
30151452/53
, pela qual foi
condenado
à pena de
1 mês
e
15 dias
de
detenção
pela

autoria do crime de
Ameaça
, além, de
15 dias
de
prisão simples,
pela prática da contravenção penal capitulada

no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 61, II, “
e
” do CP (Vias de fato).

Nas razões recursais, o Apelante almejou
a
absolvição
pela prática do delito de Ameaça e da contravenção penal de Vias de Fato, por entender que não há prova suficiente para ensejar a sua condenação.
De forma subsidiaria,
requereu a aplicação da
pena no mínimo
legal, a
substituição da pena
privativa de liberdade por
restritiva de direitos
, e que seja declarada a
prescrição
. (ID 30151469)
.

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do Apelo (ID.

30151471
);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (ID.

30971976
):

Ameaça e Vias de fato. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de
absolvição
. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação.
Palavra da vítima
corroborada por
outros elementos probatórios
. Comprovado que a
vítima é filha do acusado
, incide a agravante do artigo 61, II, “e” do Código Penal. Em se tratando de
crimes com violência ou grave ameaça à pessoa
, é
vedada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Inocorrência de prescrição
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020